Tribunal: TJES
Processo: 5028269-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028269-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE FREIRE MONTOVANI e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA ADMINISTRATIVA UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO IRREGULAR. NARRA O AUTOR QUE É SERVIDOR PÚBLICO DO QUADRO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA, SENDO NOMEADO NO DIA 01/03/2019. É PORTADOR DA MATRÍCULA 007568, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATUANDO COMO PSICÓLOGO, TENDO SE MUDADO PARA BREJETUBA EM RAZÃO DE SUA NOMEAÇÃO. ANTERIOR A REFERIDA MUDANÇA, MORAVA COM SUA MÃE E TIA, QUE CONTINUARAM NO IMÓVEL APÓS SUA MUDANÇA, EM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PE. JOSÉ DE ANCHIETA, Nº 46, APARTAMENTO 202, PARQUE MOSCOSO, VITÓRIA/ES, COM INSTALAÇÃO DE ENERGIA Nº 281414. PORÉM EM 17/08/2022 RECEBEU NA RESIDÊNCIA DE VITÓRIA UMA CARTA ALEGANDO QUE FOI REALIZADA UMA INSTALAÇÃO NA UNIDADE, SENDO CONSTATADA IRREGULARIDADE DESCRITA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) Nº 9502113. A SITUAÇÃO LHE CAUSOU ESTRANHEZA VISTO QUE NO CONDOMÍNIO ONDE SE ENCONTRA A RESIDÊNCIA OS MEDIDORES FICAM TRANCADOS PELOS ADMINISTRADORES, NÃO SENDO OFERECIDO ACESSO A NENHUM DOS PROPRIETÁRIOS UMA VEZ QUE O ACESSO É RESTRITO AOS MEMBROS DA EDP. ADEMAIS, EM RAZÃO DA MUDANÇA, O IMÓVEL FICOU REGISTRO A USOS BÁSICOS, COMO GELADEIRA E TELEVISÃO NOS MOMENTOS EM QUE A MÃE E TIA SE ENCONTRAM NA RESIDÊNCIA. POR CONTA DESSAS INFORMAÇÕES RECONHECE QUE O TOI DE Nº 9502113 É IRREGULAR, VISTO QUE NO MOMENTO NEM ELE NEM REPRESENTANTE SE ENCONTRAVAM, ALÉM DE ENTENDER QUE NÃO DEU CAUSA À COBRANÇA, VISTO NÃO POSSUIR ACESSO AOS MEDIDORES E TER O USO REDUZIDO NO LOCAL EM RAZÃO DE SUA MUDANÇA. RAZÃO PELA QUAL ENTRA EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DA RÉ A PAGAR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00, LIMINAR BUSCANDO A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE R$ 4.658,66 E REPETIÇÃO DE INDÉBITO NO VALOR DE R$ 9.317,32. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL DE FORMA A DECRETAR A INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA REFERENTE AO TOI Nº 9502113 E TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE TUTELA PROVISÓRIA.. RECURSO DA PARTE RÉ BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E A REANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO ALEGANDO A FALTA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE PISO.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº 9104399
. EXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES
. NO REFERENTE A ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO, TRATA-SE DE CONSEQUÊNCIA LÓGICA QUE A PROCEDÊNCIA QUANTO A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO SIGNIFICA, NECESSARIAMENTE, NA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA DO REFERIDO VALOR. RECURSO DA PARTE AUTORA BUSCANDO REFORMAR A SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS DE DANO MORAL E MATERIAL.
RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.
PREPARO NÃO REALIZADO, CONSOANTE ATESTADO NA R. CERTIDÃO DE ID. 4312906. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 42, § 1º DA LEI 9.099/95 E 932, INCISO III, DO CPC/15.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)